Tribunal: STM
Processo: 7000529-04.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES MINISTERIAIS. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA. FORA DA ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. 1. O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva do indivíduo, visando preservar a sua moral. O delito se configura ao ofender, voluntariamente, a dignidade ou o decoro da vítima, por meio de palavras, expressões, imagens e gestos, desde que seja ofensivo/negativo à pessoa. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o conhecimento do injuriado acerca da ofensa, independente de ele se sentir ou não insultado. 2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, ainda quando fora da área sob administração militar ou no período de folga, pelo critério ratione personae, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo não especificou condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o ofendido sejam militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense. Inclusive, mesmo que o autor e a vítima desconheçam a situação mútua de serem militares, o crime permanece sendo de competência da JMU. 3. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, II, “a”, do CPM não prevê que o delito seja cometido em área sob a Administração Militar. 4. A utilização do meio virtual (whatsapp), como forma de propagação de mensagens injuriosas, configura o modus operandi para subsunção do fato à norma. 5. As repercussões negativas advindas da injúria cometida por militares contra seus pares afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas. 6. O equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado, exige, em face do interesse público envolvido, a maior tutela possível das Forças Armadas, ferramenta de defesa da sociedade e da soberania. Nesse aspecto, a preservação da competência da JMU, além do aspecto legal, visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições Castrenses, garantindo que os valores, os quais moldam a identidade dos militares, permaneçam intactos. 7. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo secundário. 8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/10/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000529-04.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
RECORRIDO: RAFAEL ALAN FONTES ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
RECORRIDO: RAFAEL LINHARES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO QUESTIONADA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO 2º SGT G. P. M., DO 3º SGT R. A. F A. L. E DO 3º SGT R. L. T.,
COMO INCURSOS NO ART. 216, "CAPUT", DO CPM, POR ATENDER AOS
REQUISITOS LEGAIS, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000529-04.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
RECORRIDO: RAFAEL ALAN FONTES ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
RECORRIDO: RAFAEL LINHARES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES
MINISTERIAIS. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE
MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA. FORA DA
ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE
WHATSAPP. OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS.
COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRITÉRIO
RATIONE
PERSONAE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME.
1. O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva do
indivíduo, visando preservar a sua moral. O delito se configura ao
ofender, voluntariamente, a dignidade ou o decoro da vítima, por meio
de palavras, expressões, imagens e gestos, desde que seja
ofensivo/negativo à pessoa. Trata-se de crime formal, o qual se
consuma com o conhecimento do injuriado acerca da ofensa,
independente de ele se sentir ou não insultado.
2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita praticada entre
militares da ativa, ainda quando fora da área sob administração militar
ou no período de folga, pelo critério ratione personae, nos termos do
art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo não especificou
condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o
ofendido sejam militares da ativa, no contexto do cometimento de
delito castrense. Inclusive, mesmo que o autor e a vítima desconheçam
a situação mútua de serem militares, o crime permanece sendo de
competência da JMU.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar
que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por
isso mesmo, o art. 9º, II, “a”, do CPM não prevê que o delito seja
cometido em área sob a Administração Militar.
4. A utilização do meio virtual (whatsapp), como forma de propagação
de mensagens injuriosas, configura o modus operandi para subsunção
do fato à norma.
5. As repercussões negativas advindas da injúria cometida por militares
contra seus pares afetam as relações intramuros, ensejando efetiva
ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas.
6. O equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado, exige, em
face do interesse público envolvido, a maior tutela possível das Forças
Armadas, ferramenta de defesa da sociedade e da soberania. Nesse
aspecto, a preservação da competência da JMU, além do aspecto legal,
visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições
Castrenses, garantindo que os valores, os quais moldam a identidade
dos militares, permaneçam intactos.
7. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente militar
ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante
interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade,
destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o
Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou
civil) ocupa o polo secundário.
8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal
castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt G. P. M, do 3º Sgt R. A. F A. L e do 3º Sgt
R. L. T, como incursos no art. 216, "caput", do CPM, por atender aos requisitos
legais, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 30 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão monocrática do Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt G.P.M, do 3º Sgt R.A.F.A.L e do 3º Sgt
R.L.T, como incursos no art. 216 do CPM, alegando a incompetência da JMU.
A Denúncia foi oferecida em 21.3.2023, nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 7000044-15.2022.7.04.0004, evento 85, doc.2):
“[...]1. Noticiam os autos que militares e ex-militares do segmento masculino 55º
Batalhão de Infantaria formavam um grupo de WhatsApp não institucional
autodenominado ALCATEIA, no qual os participantes trocavam mensagens sobre
assuntos diversos.
2. Ocorre que, na data de 23 de dezembro de 2021, os ora denunciados postaram no
referido grupo mensagens com conteúdo ofensivo à dignidade e ao decoro da 3º
Sargento U.L.N, integrante do segmento feminino da aludida OM, mantendo entre si
conversa de conotação sexual.
3. Às 22h58min daquela noite, o terceiro denunciado, 3º Sgt R.L.T, como
participante identificado pelo número +55 ** * ****-5429, enviou ao grupo
mensagem com o seguinte conteúdo: ‘aí ou tô muito bêbado ou está parecendo
pegável (sic) na foto’.
4. Em seguida, precisamente às 22h59min, postou a foto da vítima, extraída de seu
perfil na referida rede social.
5. Ato contínuo, o segundo denunciado, 3º Sgt R.A.F.A.L, na qualidade de
participante identificado pelo número +55 ** * ****-5763, fez o seguinte
comentário: ‘Mas is (sic) feia que bater em mãe’.
6. Neste momento, o primeiro denunciado, 2º Sgt G.P.M, identificado pelo número
+55 ** * ****-4770, inicia sua participação na conversa, marcando a foto que
havia sido postada e incluindo os seguintes dizeres às 23h: ‘Gibi sem tatuagem e de
peruca’.
7. Daí em diante, os três denunciados mantiveram a troca de mensagens ofensivas à
vítima até 23h12min daquela noite, sendo que, dentre os conteúdos, destacou-se a
frase lançada pelo terceiro denunciado ao identificar nominalmente a Sargento
U.L.N como aquela cuja fotografia fora postada e dizer: ‘Uma sgt feiosa que veio
para o 55. Com duas faculdades e não saber ler kkkkkkk’.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Alguns dias depois, na data de 20 de janeiro de 2022, o primeiro e o segundo
denunciado mantiveram, no mesmo grupo de WhatsApp, conversa ofensiva a outra
militar do segmento feminino da OM, 3º Sargento B.L.N.A.
9. Às 20h57, o segundo denunciado, participante identificado pelo número +55 ** *
****-5763, posta uma foto de visualização única e instantânea e lança a questão:
‘Um prêmio para quem acertar’.
10. O primeiro denunciado, identificado pelo número +55 ** * ****-4770, na busca
pela resposta, inicia sua participação na conversa no mesmo horário e, após alguns
segundos, faz os seguintes comentários: ‘Já seiii (sic)’; ‘A siliconada da pipa’;
‘Bunda coração’; ‘era doido empurrar mela (sic)’; ‘Segui uma vez no insta,
cagou’.
11. Antes de encerrarem os comentários indecorosos, o segundo denunciado volta a
tecer comentários, lançando no grupo as seguintes mensagens, a partir das
20h59min: ‘Tá deliciosa’; ‘Cheirosinha’.
12. Tais fatos vieram a lume porque um dos participantes do grupo de WhatsApp, a
testemunha 3º Sargento V.J.M, relatou o acontecimento à 3º Sargento U.L.N que,
sentindo-se ofendida, repassou a informação aos seus superiores e à companheira
de caserna, 3º Sargento B.L.N.A (Evento 1, Item 1, fls. 11 e 12, respectivamente).
13. O extrato de ambas as conversas virtuais fora fornecido pela testemunha, a
partir de seu aparelho celular, e submetido à análise e transcrito, sob juramento,
por militares designados pelo Comando da OM (Evento 1, Item 1, fls. 13/19 e
68/70).
14. Apesar de negarem os fatos, os ora denunciados confirmaram, em suas
inquirições, que participaram do grupo de WhatsApp autodenominado
“ALCATEIA” enquanto permaneceu ativo com os respectivos números de celular.
15. Quanto à vítima 3º Sargento B.L.N.A, apesar de não constar sua fotografia no
extrato fornecido pela testemunha 3º Sargento V.J.M, tornou-se possível sua
identificação em razão de seus atributos físicos, mencionados na troca de
mensagens, e pelo fato de ser integrante de operação militar denominada “Carro
Pipa”.
16. Sendo assim, verifica-se que os ora denunciados incorreram no crime descrito
no art. 216 do CPM, por haverem ofendido a dignidade e o decoro de ambas as
graduadas, sendo que o primeiro e o segundo denunciado, 2º Sargento G.P.M e 3º
Sargento R.A.F.A.L, respectivamente, praticaram o referido delito duas vezes, em
concurso material, por haverem injuriado tanto a 3º Sargento U.L.N quanto a 3º
Sargento B.L.N.A, enquanto o terceiro denunciado, 3º Sargento R.L.T, praticou tal
delito uma única vez, por haver injuriado a 3º Sargento U.L.N. [...]”
Em Decisão monocrática, de 24.4.2023, o Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 4ª CJM rejeitou a Denúncia, com fundamento no art. 78, “b”, do
CPPM, fundamentando que os fatos descritos na Denúncia são de competência da
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça
Estadual
Comum
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000044-
15.2022.7.04.0004, evento 92, doc.1).
Irresignado, o MPM interpôs o presente RSE.
Em suas Razões, o Parquet requereu a reforma da Decisão, para que a
Denúncia fosse recebida.
O Órgão Ministerial reforça a competência da Justiça Militar da União
(JMU), porquanto a Lei Penal Castrense não exige a ocorrência do delito em serviço
ou em área sob Administração Militar. Ademais, alega que a conduta dos
denunciados ofendeu as graduadas e os Princípios da Hierarquia e da Disciplina
militares, merecendo a tutela desta Justiça especializada (RSE nº 7000529-
04.2023.7.00.0000, evento 1, doc.1).
A Defesa Constituída, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento
do RSE, com a consequente manutenção da Decisão recorrida. Em suma, argumenta
inexistir crime, porquanto as conversas teriam cunho recreativo e não institucional,
não havendo direcionamento à graduação das ofendidas.
Ademais, a Defesa levanta as seguintes irregularidades no IPM:
parcialidade do comandante, violação da cadeia de custódia e imprestabilidade da
perícia (RSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000, evento 1, doc.5).
Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado Substituto manteve a
Decisão atacada (RSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000, evento 1, doc.2).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo provimento do presente Recurso (RSE nº 7000529-
04.2023.7.00.0000, evento 8, doc.1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) requer a reforma da Decisão
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000044-
15.2022.7.04.0004, para que se opere o recebimento da Denúncia em desfavor dos
seguintes militares: 2º Sgt G.P.M, 3º Sgt R.A.F.A.L e 3º Sgt R.L.T.

2 – Mérito
2.1 – Contexto fático
Os denunciados 2º Sgt G.P.M, 3º Sgt R.A.F.A.L e 3º Sgt R.L.T,
membros do segmento masculino do 55º Batalhão de Infantaria (55 BI),
participavam de Grupo privado de troca de mensagens eletrônicas (whatsapp), não
institucional, denominado “ALCATEIA”, no qual os participantes conversavam
sobre assuntos diversos.
Em 23.12.2021, por volta das 22h58min, o 2º Sgt G.P.M, o 3º Sgt
R.A.F.A.L e o 3º Sgt R.L.T publicaram mensagens com conteúdo ofensivo à
dignidade e ao decoro da 3º Sgt U.L.N, integrante do segmento feminino da referida
Organização Militar (OM).
Da mesma forma, em 20.1.2022, por volta das 20h57min, o 2º Sgt
G.P.M e o 3º Sgt R.A.F.A.L mantiveram, no mencionado Grupo, conversa ofensiva a
outra militar do segmento feminino da OM: a 3º Sgt B.L.N.A.
As vítimas tiveram ciência dos fatos por meio de relato do 3º Sgt
V.J.M, participante do mencionado Grupo. Sentindo-se menosprezadas pela situação,
buscaram a reparação das ofensas contra elas perpetradas mediante a participação
dos fatos aos seus superiores.
Observem-se as ofensas perpetradas pelos militares contra as suas
colegas de farda:
Mensagens direcionadas à 3º Sgt U.L.N
Data
Ofensor
Conteúdo
23/12/2021
3º Sgt R.L.T
1- “aí ou tô muito bêbado ou está parecendo
pegável (sic) na foto”
2- “Uma sgt feiosa que veio para o 55. Com
duas faculdades e não saber ler kkkkkkk”
23/12/2021
3º Sgt R.A.F.A.L
3- “Mas is (sic) feia que bater em mãe”
23/12/2021
2º Sgt G.P.M
4- “Gibi sem tatuagem e de peruca”
Mensagens direcionadas à 3º Sgt B.L.N.A
Data
Ofensor
Conteúdo
20/01/2022
3º Sgt R.A.F.A.L
1- “Tá deliciosa”
2- “Cheirosinha”
20/01/2022
2º Sgt G.P.M
3- “Já seiii (sic)”
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4- “A siliconada da pipa”
5- “Bunda coração”
6- “Pa (sic) era doido empurrar mela (sic)”
7- “Segui uma vez no insta cagou”.
O MPM ofereceu Denúncia pela prática do crime previsto no art. 216
do CPM, por duas vezes, contra o 2º Sgt G.P.M e o 3º Sgt R.A.F.A.L e, uma vez,
contra o 3º Sgt R.L.T.
Em Decisão de 24.4.2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) rejeitou a Denúncia contra os acusados. Na
sua visão, os fatos narrados na Denúncia são da competência da Justiça Criminal
Estadual e não da Justiça Militar da União (JMU).

2.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Recurso merece
provimento.

2.3 - Das Razões do MPM
Em suas Razões, o MPM requereu a reforma da Decisão, para que a
Denúncia fosse recebida.
O Parquet embasa a competência da JMU à luz do disposto no art. 9º,
inciso II, alínea “a”, do CPM, pois, na sua óptica, embora os denunciados tenham
utilizado de Grupo privado para a troca de mensagens eletrônicas (whatsapp), o
ambiente no qual as conversas injuriosas ocorreram era composto essencialmente
por militares e ex militares do 55 BI.
Ademais, argumenta que a Lei Penal Militar não exige a prática do
delito em serviço ou em área sob a Administração Castrense.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
O art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM utiliza o critério ratione
personae para descrever o crime militar, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...]
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação [...]". (Grifo nosso.)
O referido dispositivo não especificou nenhuma condicionante. Logo,
para sua configuração, basta que a conduta ilícita seja praticada entre militares da
ativa.
Ademais, quando o agente militar comete o crime de injúria contra os
seus próprios pares, em Grupo privado de mensagens eletrônicas (whatsapp),
formado apenas por militares e ex militares, diversas repercussões negativas afetam
as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças
Armadas.
Para sustentar a competência da Justiça comum, a Defesa alega
que os denunciados estavam de folga, fora da área militar e as mensagens não
se dirigiram à Ordem Administrativa Militar.
Os referidos argumentos não encontram qualquer respaldo na
Legislação Castrense. Pelo contrário, a redação do art. 9°, II, "a", do CPM não
positivou essas condicionantes apontadas pela Defesa, justamente para
aumentar o seu alcance e, com eficácia, tutelar a maior ferramenta de Defesa da
sociedade.
Se a interpretação da Defesa fosse verdadeira, as Forças Armadas
estariam fadadas ao fracasso, pois, além de muitos outros fatores, os militares
criminosos buscariam resolver as suas diferenças, no embate com superiores e
subordinados, durante os horários de folga e em áreas externas da caserna.
Ademais, o conceito de militar da ativa está definido no art. 6º do
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), nos seguintes termos:
Art. 6º São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo",
"em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar",
conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência
ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar nas
organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da
República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais
órgãos quando previsto em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas.
No mesmo sentido, o art. 22 do CPM determina:
Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer
pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas,
para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse respeito, cita-se a doutrina de Renato Brasileiro de Lima acerca
do art. 9°, II, "a", do CPM:
"[...] Esse militar da ativa pode ou não estar em serviço ou em função de natureza
militar. Logo, mesmo que esteja em férias, licença, em momento de lazer dentro
ou fora de uma organização militar, mantém sua qualidade de militar da ativa,
razão pela qual, caso venha a praticar um delito contra outro militar da ativa,
estará caracterizado crime militar com base no art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM. Essa hipótese é também conhecida por inter milites. De fato, da própria
comparação da alínea "a" com a alínea "c" (aqui, refere-se o CPM ao militar "em
serviço"), ambas do inciso II do art. 9º, depreende-se que, para que o crime seja
considerado militar com fundamento no dispositivo em análise, basta que ambos os
militares sejam da ativa [...], pouco importando se esse militar está de férias,
licença, etc. Assim, tendo-se em conta que a competência é fixada com base em
critérios objetivos, se um militar comete um delito contra outro militar, ainda que
não tenha consciência da condição de militar da vítima, o crime continuará sendo
militar, visto que preenchidos os requisitos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Com base nesse dispositivo, ressaltamos, pouco importa o local da infração:
independentemente de se tratar de lugar sujeito ou não à administração militar, o
crime será considerado militar. [...]" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único - 8ª ed. rev. atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020,
pág. 467). (Grifo nosso.)
Nesse contexto, o Plenário do STM sedimentou que o termo militar da
ativa está em oposição àqueles em situação de inatividade (reserva ou reformados).
Se o réu e o ofendido forem militares da ativa, no contexto do
cometimento de delito castrense (à exceção das prerrogativas de foro previstas na
CF/1988), a competência, independentemente de qualquer condicionante (por
exemplo: estar de folga, depois do expediente, fora da OM e ambos não saberem,
mutuamente, que são militares), será da Justiça Castrense. Observe-se:
EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. [...] AUTOR E VÍTIMAS MILITARES DA ATIVA. EM PERÍODO DE
DESCANSO.
FORA
DE
ÁREA
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE NÃO ACOLHIDA. ART. 9º, II, "A", DO CPM.
CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
competência para o processamento e o julgamento do crime cometido por Militar
Federal da ativa contra militar, igualmente, da ativa, mesmo que fora de área sob
a administração castrense e estando de folga, independentemente se um não saiba
da condição de militar do outro, será desta Justiça Especializada, conforme
consubstancia o art. 9º, II, "a", do CPM, pelo critério ratione personae. Ademais,
militar a ser considerado, na vertente quaestio, é aquele da ativa, a teor do art. 22
do mesmo Codex Castrense, para fins de fixação de competência desta JMU, posto
que a expressão "militar em situação de atividade", disposta no art. 9º, II "a", do
CPM, não se confunde com o termo "militar em serviço". Isso porque é
despiciendo que se esteja de folga ou de férias, porquanto o infrator em comento,
frise-se, continua na qualidade de militar da ativa, segundo o art. 6° do Estatuto
dos Militares, o qual equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço
ativo", "em serviço na ativa", "em atividade" e "em atividade militar". Por
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportuno, impende ressaltar que, no supramencionado dispositivo do CPM, que
trata da competência da JMU, não traz quaisquer condicionantes para a
caracterização do crime militar, além das já citadas, tendo como corolário a
competência desta Corte Milicien. Por arremate, soma-se a isso o fato das
repercussões deletérias que as atitudes perpetradas como a in casu causam para as
Forças Armadas, não importando se a conduta foi dentro ou fora da caserna, o
impacto é o mesmo, sendo por isso a vontade do legislador quando da elaboração
do multimencionado art. 9, II, "a", do CPM, qual seja, de utilizar, nesse ponto, o
critério ratione personae. Recurso ministerial não provido. Decisão por
unanimidade. (STM. RSE nº 7000354-78.2021.7.00.0000. Ministro Relator:
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 15.3.2022.)
(Grifos nossos.)
O tema não se restringe a mero formalismo. A redação do art. 9°,
II, "a", do CPM visa, exatamente por não conter as imaginadas condicionantes,
tutelar com eficiência tão caro bem dedicado à segurança da sociedade: as
Forças Armadas.
Sobre o crime praticado por militares contra outras militares, caso
destes autos, torna-se oportuno ressaltar o teor do Voto que, como Relator, proferi
em sede do julgamento do Recurso de Apelação nº 7001371-23.2019.7.00.0000
(28.10.2020), o qual foi decidido, por unanimidade, pelos Ministros do STM:
“[...] Na óptica defensiva, nas circunstâncias evidenciadas, no aspecto da definição
da competência, seria necessário conjugar a condição funcional do agente “com os
demais elementos circundantes do crime, como por exemplo: conhecimento da
condição de militar, desempenho de atividade de natureza militar e a demonstração
de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas.”.
[...]
À luz de sua base principiológica, a JMU não tutela os militares ou, estritamente, as
Forças Armadas. Embora pareça simples questão de semântica, na verdade há
espectro muito mais amplo e útil. Numa visão amplificada, ela existe para tutelar o
serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade, conforme a sua destinação
constitucional. Os padrões de confiabilidade, de ética, de moralidade, de
austeridade, de eficiência, entre outros, esperados dos militares, refletirão no
conjunto das instituições integrantes das FFAA, perfazendo a sua imagem perante a
sociedade.
[...]
A Constituição Federal, em seu art. 124 e parágrafo único, fixou a competência da
JMU em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos
em lei. Estabelece do dispositivo constitucional:
“Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar”.
Depreende-se desse dispositivo da Lei Fundamental, que o legislador constituinte,
além de fixar a competência da JMU, assentou o critério ratione legis (em razão da
lei), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e
das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
Naturalmente, o crime militar tem a sua tipologia estabelecida em lei, ou seja, nos
termos como especificado no Código Penal Militar - CPM, divididos entre crimes
propriamente militares e os impropriamente militares.
Por esse ângulo, sob o critério cronológico, é de se observar que o texto
constitucional recepcionou com o status de Lei Ordinária, o diploma legal que trata
da matéria, isto é, o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (instituidor do
CPM), que, em seu art. 9º, apresenta o rol taxativo das circunstâncias nas quais, em
tempo de paz, é identificada a natureza militar de uma conduta caracterizadora de
crime, por ofender valores de maior grandeza, conforme já abordado.
Nesse aspecto, aplicável ao presente caso, preceitua a alínea “a” do inciso II do
art. 9º do CPM, in litteris:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II — os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual
definição na lei penal comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado; [...].”
A razão de inexistir condições no referido dispositivo, diferentemente de outras
alíneas, é, como se verá, essencial para o serviço que as Forças Armadas prestam à
sociedade. Noutras palavras, não perfaz apenas uma questão formal, indo
infinitamente além. Resulta, como reflexo de sua destinação constitucional, na
qualidade da tutela, ou seja, na estrutura, no desempenho e na eficácia da
prestação jurisdicional prestada pela JMU.
Assim, não para açodar posições, mas apenas provocando reflexões indispensáveis
por parte de todos os operadores de Direito, deve-se esmiuçar pontos relevantes
sobre o tema.
Na acepção técnica, a expressão “em situação de atividade” apresentada no
dispositivo legal, é designativa do militar, com efetivo vínculo funcional.
Essencialmente, ele estará no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora da
área sob a Administração Militar, ou em situação tal que estejam, efetivamente,
inseridas as questões de disciplina e de hierarquia militares. Em resumo, refere-se
ao militar da ativa.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa conjuntura, na configuração da hipótese prevista na alínea “a” do inciso II
do art. 9º do CPM, é exigível o nexo de causalidade imediato entre o status pessoal
dos envolvidos. O critério é precipuamente objetivo. No caso, independe que a
atitude perpetrada decorra de eventual exercício de sua função militar, ou em
repulsa a ela. Não obstante, aderente à prática delitiva, constante de seu pano de
fundo, insere-se a inobservância dos preceitos que impõem o respeito à disciplina e
à hierarquia militares, sobretudo sob o prisma das relações funcionais. Noutras
palavras, nesse dispositivo, a conduta caracterizadora de crime militar é
protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa, e caracteriza a
inobservância aos padrões comportamentais exigíveis na caserna, porquanto
malfere os fundamentos de hierarquia e de disciplina, os quais, em qualquer local,
devem nortear a conduta do militar.
Como dito, tratando-se de militar contra militar, o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
CPM não faz qualquer exceção. Assim fez o legislador porque, em primeiro lugar, a
JMU se debruça na potencial repercussão dessas agressões para todos os demais
militares e para a rotina dos quartéis.
Se dois militares nacionais agridem-se em qualquer lugar do mundo, a JMU, como
consequência de sua intencional e bem alinhavada extraterritorialidade
incondicionada, mantém a sua competência para dirimir, de forma especializada, a
contenda.
Criou-se a errônea ideia de que se as agressões não tiverem como alvo bens ou
assuntos da caserna, então a JMU seria incompetente para o feito. Há que se ter
cautela nesse assunto. Essa equivocada concepção pode induzir erros judiciários
em sede de crimes perpetrados entre militares. Sob esse viés, com base em
condições não previstas na Legislação Penal e Processual Penal Militar, estaria a
mercê da Justiça comum fatos delituosos perpetrados em área sob a Administração
Militar, envolvendo militares da ativa. Seria medida desastrosa, sob o critério da
prevenção geral.
Infelizmente, nos aspectos acima retratados, olvida-se que as relações entre os
militares, envoltas em crimes castrenses, estão abarcadas diretamente pela
competência da JMU, pois esta tutela, como reflexo de sua destinação
constitucional, o serviço que as Forças Armadas prestam para a sociedade.
A título de exemplo, se um Major agride um General para obter um lugar melhor
numa fila de um banco fora da OM, compete à JMU processar e julgar esse crime,
mesmo que desavisados digam ser de cunho estritamente particular. Somente
pessoas totalmente insensíveis ao interesse da preservação da ferramenta máxima
de segurança da sociedade poderiam sintetizar, em casos como este, contra o
interesse público. Ou seja, no rumo de que o fato nada teria afetado as instituições
militares, pois ocorreu na esfera particular dos envolvidos.
Prolongando a ilustração apresentada, devem ser vislumbrados os possíveis
desdobramentos. Nesse esboço, seria previsível que no dia seguinte ao entrevero,
esses mesmos Oficiais poderão estar determinando ou recebendo ordens e, muitas
delas, em sede de missões armadas. Por isso há a JMU, especializada, aparelhada
com o Escabinato e caracterizada pela sua celeridade em apenas duas instâncias
(inexistem Tribunais Regionais Militares Federais).
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Num caso real, dois soldados brigaram a facas num churrasco fora da OM. O
eminente Ministro do STF, Relator do HC n° 118.708/MS
1, monocraticamente,
afastou a competência da JMU. É de se lamentar, pois, acertadamente, o legislador
percebeu que, em data subsequente àquele conflito, esses soldados podem cumprir,
juntos, serviço de escala e armados. Como resultante, abrir-se-á novo capítulo,
possivelmente aterrador, para a contenda. Além disso, há todos os cânones de
previsão geral, em relação aos demais militares, independentemente de seus postos
ou de suas graduações, que foram abandonados pela referida Decisão. Não cabe ao
Juizado Especial transacionar nesses casos, o que seria perigoso para o estamento
militar. É inimaginável que valores tão caros pudessem ser manipulados durante a
negociação de uma transação penal, às vezes entre superiores e subordinados e
balizada pelo interesse privado dos envolvidos. A relação atingida fere bens
intocáveis e, justamente por isso, que as ações penais, calcadas em crimes
tipificados no CPM, são públicas incondicionadas.
Assim, quando se tratar de crime perpetrado por militar contra outro militar e
havendo tipo penal na Parte Especial do CPM, nada poderia afastar a competência
da JMU. Aliás, na dúvida, deve-se manter a competência da Justiça Especializada,
ao invés de deslocar processos para o abarrotado ramo comum.
Nesse ângulo, criar regras ou condições não previstas em Lei, afeta vetores
castrenses. Quando o crime envolve militares, mesmo que estejam, no momento da
conduta, agindo conforme os seus interesses privados, o processo é da competência
da JMU, devido às vastas consequências no âmbito público.
Detecte-se que, no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, não constam quaisquer
condições complementares. Assim ocorre porque as relações entre os integrantes
das Forças Armadas, estremecidas pelo crime, necessitam ser restabelecidas
mediante o exercício da competência especial da JMU, nos termos do art. 124 da
CF/1988.
É fato que existem crimes perpetrados entre militares e fora dos quartéis que
provocam repercussões muito mais graves do que outros ocorridos dentro de seus
muros. Como no presente caso, existem tentativas de levar as situações
enquadráveis na primeira hipótese para a Justiça comum. Sob esse prognóstico
seriam esperadas distorções e afrontas institucionais, reveladoras de rupturas na
consistência da hierarquia e da disciplina militares.
Notável Ministro do STF, sem pedir informações para o STM, afastou a competência
da JMU no HC n° 127.543/BA
2, que tratou de furto qualificado entre militar autor e
militar vítima. Disse que o caso era estranho às hipóteses do art. 9º do CPM,
porque não teria afetado as organizações militares das Forças Armadas e nem
comprometido os valores da hierarquia e da disciplina. Acrescentou que, se o crime
é praticado fora da OM, sem estar de serviço e tampouco em missão externa, a
competência da JMU esvazia-se.
Como já esclarecido anteriormente, essas condições inexistem no art. 9º, II, “a”, do
CPM. Outrossim, mesmo que as referidas condições estivessem naquele dispositivo,
a interpretação da Justiça Especializada seria exatamente a contrária daquela
exarada pelo eminente Ministro do STF.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se um Soldado pratica furto qualificado contra um Brigadeiro, fora da OM, alguém,
realmente, conhecedor da base principiológica da Justiça Especializada,
acreditaria que os valores da hierarquia e da disciplina não teriam sido atingidos?
E se o Brigadeiro for agredido com um soco? Voltariam ambos feridos para o
expediente na OM, dizendo que o crime não estaria relacionado com as instituições
militares? Que a hierarquia e a disciplina permaneceram incólumes, como disse o
Relator em sede do HC n° 127.543?
Deve-se notar que as interpretações distorcidas, nos casos em que dois soldados ou
cabos são agentes e vítimas, serão aplicadas, sem qualquer consideração, para
todos os postos ou graduações. Frisa-se que, quanto mais modernos forem os
militares, mais cresce a preocupação em face da execução dos serviços e das
missões armadas de forma conjunta.
Contudo, parece que muitos operadores do Direito, por não conhecerem a lida da
atividade militar com ou sem armas, desconsideram esses aspectos. Entendem que,
a depender do local do crime praticado entre militares, as bases da Administração
Militar (Pública), dentre estas a hierarquia e a disciplina, estão ou não presentes.
Esse raciocínio é, no mínimo, institucionalmente inaceitável.
Naturalmente que agentes (militares da ativa) em desavença, percebendo essa
inusitada ótica, revidarão diferenças e marcarão acerto de contas
(duelos/confrontos) fora da OM, pois lá os valores da hierarquia e da disciplina,
segundo o entendimento, mormente equivocado, de alguns magistrados e
promotores, não estariam sendo atingidos!
Daí porque o legislador, no tocante aos crimes envolvendo militares, não dispôs de
quaisquer condicionantes. Se esses valores fossem desprezados para ceder espaço
para regras não previstas no art. 9º, II, “a”, do CPM (“sabe ou não sabe da
condição de militar do ex adverso”, “o delito teve ou ainda não teve repercussões”,
“o local dos fatos é ou não é área militar” etc) e absortas de princípios, a JMU não
teria sentido para existir.
A questão de haver ou não repercussões para as instituições militares, no caso do
art. 9º, II, “a”, do CPM, deve ser tomada de forma presumida. O julgador não pode
aquilatar, por vezes até mesmo sem o recebimento de denúncia, se a citada
repercussão está presente.
Deve-se ter em mente que essa repercussão não marca hora para ocorrer,
evidenciando-se logo após aos fatos ou decorrido tempo considerável. Nesse
ímpeto, o preciso legislador, no dispositivo sob análise, rechaçou condições e
presumiu que sempre haverá repercussões intramuros nos quartéis.
Por que esses casos deveriam ser afastados da JMU? Por que os autores de crimes
que atingem o derradeiro instrumento de proteção da população civil mereceriam
responder perante a Justiça Comum, sem o emprego da Especializada, a qual é
sustentada pelo Estado justamente para esse mister?
O tema nos faz recordar um exemplo prático fornecido pelo Subprocurador-Geral
da Justiça Militar aposentado Dr. José Carlos Couto de Carvalho: um militar de
férias numa praia da China agride outro militar, sem saber da sua condição.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Solução apresentada: é crime militar, pois o art. 9º, II, “a”, do CPM não faz
qualquer distinção de lugar ou de ciência dos agentes nesse caso, tampouco se,
individualmente, a vítima sentiu-se ou não ofendida, sendo puramente ratione legis
a competência da JMU. No aspecto, a inteligente Lei Penal Militar considera que os
envolvidos aderiram à carreira especial, nos rigores do Estatuto dos Militares - Lei
n° 6.880, de 9.12.1980 - e a repercussão de seus atos transpõe qualquer fronteira
delimitada por interesses privados. Mesmo que esse agente não soubesse que a
vítima também era militar, a competência seria da JMU. O interesse público vem
antes dos relativos aos agentes e às vítimas. Os casos de subordinados agredirem
superiores, de superiores agredirem subordinados ou mesmo de delitos castrenses
entre familiares militares atraem a competência da JMU, por atingirem bens
públicos materiais e imateriais, valores estes que mantêm as Forças Armadas
íntegras e aptas às suas adequadas funcionalidades em defesa dos interesses
nacionais.
O militar que pratica crime contra outro militar, sabendo ou não de sua condição,
fere o sistema castrense. Visões ditas “modernas” e pouco aprofundadas não podem
diluir princípios e valores milenares, os quais, hoje, parecem estar cada vez mais
imperceptíveis em face do desconhecimento dos reflexos de fatos criminosos para o
equilíbrio interno das Forças Armadas.
Da mesma forma, num reforço ilustrativo quanto aos crimes praticados entre
marido e mulher, ambos militares, indeclinavelmente há postos e graduações em
jogo. Não se trata de invadir a vida pessoal dos contendores, mas tão somente de
preservar o equilíbrio interno de Instituição especial e armada. Como deveria
reagir o soldado que visse a tenente, companheira de um capitão, ferida por golpes,
cuja união estável havia acabado no último final de semana? O soldado, embora
punido por cama mal arrumada, poderia ver impune esse crime sob o argumento de
estar na esfera do interesse privado do ex-casal? Nesse particular, a experiência
demonstra que os casais servem na mesma Organização Militar, complicando ainda
mais o equilíbrio dessas relações (mesclando os aspectos conjugais com o
funcionais).
Não se pode declinar à Justiça Comum crimes aparentemente menos ofensivos,
para, num segundo momento, diante de outro de maior gravidade, se dar conta da
necessidade de mantê-los sob a Jurisdição Militar. Nessas circunstâncias, em que
patamar estaria a segurança jurídica?
Deve-se considerar que eventuais distorções do CPM poderão dar ensejo a futuras
interpretações no tocante aos crimes praticados entre membros militares da mesma
família, por exemplo. Essa hipótese poderia, perigosamente, abrir a possibilidade
de ser interpretado como envolto pelo interesse estritamente privado, erronia que
estaria voltada a afastar a competência da JMU para processar e julgar o feito
penal.
Portanto, interpretações distorcidas, no tocante ao art. 9º, II, “a”, do CPM,
poderiam afastar a competência da JMU para processar e julgar fatos criminosos
que são considerados, no corpo da tipologia castrense, da mais alta gravidade.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, basta que os militares estejam na ativa para se concretizar a competência da
Justiça Militar, independentemente do lugar do mundo onde estejam, sendo
indiferente que ambos conheçam ou, ao reverso, ignorem a condição um do outro
(de militares da ativa).
Os militares, ao assumirem a importante posição pública de defensores da pátria,
sabem que deverão preservar os valores institucionais. Portanto, o interesse
público, nesse sentido, é crucial para o Estado. Sempre haverá repercussões
negativas dentro dos quartéis em diversificadas situações, cabendo à JMU dar
resposta proporcional aos fatos criminalmente danosos.
A tendência, no sentido de afastar a competência da Justiça Militar, reflete mais
questões políticas do que dogmáticas. Inexiste sentido em deslocar causas inerentes
à Justiça Militar para a Comum, podendo redundar no descaso da sociedade em
relação aos valores castrenses, algo difícil de ser recuperado em curto prazo,
quando situações reais o exigirem.
Sem dúvida, no presente caso, a conduta perpetrada infringiu dogmas consagrados
nesta Justiça Castrense, os quais são merecedores de sua tutela jurisdicional.
Assim, a pretendida declaração de incompetência da JMU, tem componente
teratológico indefensável.
4. A jurisprudência acerca do tema.
A compreensão da importância de elucidação de todas as questões envolvidas na
definição da competência da JMU, tem se revelado como a chave mestra para a
reafirmação da Justiça Castrense no cenário jurídico pátrio.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, sob diversas facetas, as Decisões de
consolidação da competência da JMU têm relevado a primazia do tema, sobretudo
na sua ideologia, com julgados de alto padrão. Para exemplificar, trago os
seguintes precedentes:
“Ementa: APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO
ENTRE MILITARES DA ATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA POR UNANIMIDADE.
AUTORIA COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DUAS
QUALIFICADORAS. PENA PROPORCIONAL AO DELITO PRATICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Mesmo que os agentes
desconheçam a condição mútua de serem militares, o fato ocorra fora de área
militar, ou aconteça entre casais, ambos militares, em suas residências, a
competência é da Justiça Militar da União (JMU). Com mais razão se o
agente, militar à época dos fatos, conhece, embora não seja castrense a área
do crime, a referida condição da vítima. Para a competência da JMU, basta
que os militares, agente e vítima, sejam da ativa, independentemente do lugar
do mundo onde estejam ou de que saibam da condição um do outro. O
interesse público, nesse sentido, é crucial para o Estado. Nessas situações,
sempre haverá repercussões negativas dentro dos quartéis, cabendo à JMU
dar resposta proporcional aos fatos criminalmente danosos à coesão dos
efetivos das Forças Armadas. Se o conjunto probatório estampa,
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indubitavelmente, o dolo homicida do agente, a simples alegação de legítima
defesa, sem o acompanhamento de dados consistentes, não faz incidir tal
excludente de ilicitude. No crime de homicídio, havendo mais de uma
qualificadora, a consideração de uma como circunstância judicial, com a
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo previsto, é legal. Não
fosse assim, crimes ofensivamente diversos - praticados com a incidência de
uma e outros com duas ou mais qualificadoras - seriam igualmente apenados.
Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso da Defesa não provido.
Decisão unânime.”. (STM. Apelação nº 135-24.2012.7.02.0202. Relator
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 28.10.2014. Public.: DJe de
10.11.2014.) (Grifos nossos.);
“Ementa: APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI
N°
11.719/08.
REJEITADAS
POR
UNANIMIDADE.
AUTORIA
COMPROVADA. OFENDIDO SUPERIOR E EX-NAMORADO DA RÉ.
INDISPONIBILIDADE DOS POSTOS E DAS GRADUAÇÕES. REPULSA A
AGRESSÃO NÃO COMPROVADA. LEI N° 11.340/06 E CONVENÇÕES
PREQUESTIONADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Para a competência da Justiça Militar da
União (JMU), basta que os militares, agente e vítima, sejam da ativa à época
do crime castrense, independentemente de comporem a mesma unidade
familiar, de saberem da condição um do outro e do local do delito. Se, após o
licenciamento dos agentes, a competência não fosse da Justiça Militar da
União, então teríamos a situação teratológica de a Justiça comum processar
e julgar civis pela prática de crimes propriamente militares. A Justiça Militar
da União existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado,
punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não
funcionam sem os seus valores e princípios. Estas não pertencem aos
militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo
contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente porque estão
incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes,
completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa
postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o
sacrifício de suas próprias vidas - art. 31 do Estatuto dos Militares. Nos
crimes castrenses praticados entre casal de militares, a competência da JMU
deve ser mantida. O móvel dos agentes, no sentido de terem ou não a
consciente intenção de ofender as instituições militares, e o local do crime
não perfazem condições insertas no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM,
pois sempre há repercussões intra muros, inclusive eles têm a previsibilidade
das consequências de seus atos. Erra quem, para definir a competência da
Justiça Militar da União, se reduza à análise superficial de os agentes terem
ou não a consciente intenção de ofender as instituições militares. Se há
agressões, mesmo entre casais em suas residências, obviamente que, tão logo
a notícia adentre os portões de OM, dá-se o abalo às instituições, aspecto sob
a total previsibilidade dos agentes. Há fatos ocorridos entre militares em suas
residências que podem ser bem mais nefastos às Instituições Castrenses do
que outros dentro de uma OM. No tocante à inversão do interrogatório, o
STF modulou os seus efeitos para incidir apenas nos processos nos quais não
tivesse sido realizado até 11.3.2016 - publicação da ata de julgamento do HC
nº 127.900/AM. A aplicação da Lei nº 11.719/2008 à Justiça Militar da União
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carece de amparo legal. O crime de violência contra superior consuma-se
pelo simples toque no ofendido, independentemente de haver lesões
corporais. Os casais de militares não podem, usando o manto protetor da
família, dispor indevidamente de postos e de graduações. Esses primados
constitucionais requerem interpretação sistêmica equilibrada. No crime
praticado entre ex-namorados, ambos militares, o sujeito passivo de primeiro
grau é o Estado e, em segundo grau, o ofendido, sendo que a ação penal
militar não se submete ao interesse privado deles, principalmente quando
perpetrado dentro de Organização Militar (OM). A alegação de repulsa a
agressão, sem o acompanhamento de provas, afasta essa excludente de
ilicitude. Os amplos conceitos de famílias parentais e anaparentais não
podem ser utilizados para, sob a alegação de interesse estritamente privado,
afastar a competência da JMU, a qual também deve processar e julgar os
crimes castrenses praticados no cerne dessas relações. Comprovado que a ré
praticou violência contra superior, inexiste ofensa à Lei n° 11.340/06 - Maria
da Penha -, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher e à Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e erradicar a Violência contra a Mulher. Preliminares
rejeitadas por unanimidade. Recurso da Defesa não provido. Decisão
unanime.”. (STM. Apelação nº 47-24.2014.7.12.0012. Relator Ministro Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 17.8.2016. Public.: DJe de 29.8.2016.);
(Grifos nossos.); e
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
O FEITO. REJEITADA. MÉRITO. FINALIDADE DO AGENTE DELITIVO.
DETENÇÃO DA RES FURTIVA. ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.
SUBTRAÇÃO
CONSUMADA.
FURTO
DE
USO.
TENTATIVA.
DESCARACTERIZAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
Preliminar. Considera-se militar em situação de atividade aquele que está no
serviço ativo "da ativa", "em atividade", não importando se está de folga, à
paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à Administração Militar.
Ademais, o local de consumação do delito e a existência de liame com a
função militar são irrelevantes para a configuração do crime castrense,
bastando que esteja presente o critério ratione personae. Preliminar
rejeitada. 2. Mérito. Em relação ao delito de furto, a doutrina atenta para a
necessidade da existência de especial finalidade do agente para a
configuração do crime, qual seja, a vontade de ter o objeto furtado para si,
por tempo indeterminado. 3. A subtração das chaves de veículo, com a
detenção da res e a retirada da esfera de vigilância do seu dono, caracteriza
o tipo penal descrito no art. 240, caput, do CPM. 4. Para se caracterizar o
furto de uso (art. 241 do CPM), é imprescindível o fim exclusivo de uso da
res. Destarte, convém ressaltar que a sua consumação ocorre apenas com a
efetiva devolução ou restituição da coisa subtraída. O conatus não é
admissível, encontrando guarida doutrinária nesse sentido. Apelo desprovido.
Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000026-56.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julg.: 5.12.2018. Public.: DJe de
17.12.2018.) (Grifos nossos).
Também, na Augusta Corte a matéria tem sido objeto de Decisões abalizadas, como
constam das Ementas abaixo transcrita:
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Crime praticado por militar da ativa
contra vítima na mesma situação. Competência da Justiça Militar.
Precedentes.
Recurso
não
provido.
1.
Inadmissível,
em
recurso
extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise
de legislação inflraconstitucional. 2. É da competência da justiça castrense
processar e julgar os crimes em que autor e vítima são militares da ativa. 3.
Recurso a que se nega provimento.”. [STF. ARE nº 756.363 AgR/RS (Agravo
Regimental no RE com Agravo), Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão
Julgador: 1ª Turma. Julg.: 19.8.2014. Public.: DJe de 30.10.2014.) (Grifos
nossos); e
“Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME MILITAR.
JUSTIÇA. MILITAR. COMPETÊNCIA. JÚRI. C.F., 1967, ART. 127; ART.
129; ART. 153, PAR-18. C.F., 1988, ART. 5., XXXVIII; ART. 122; ART. 124.
C.P.M. ART. 9. II, "a". I. Crime praticado por militar, em situação de
atividade, contra militar da mesma situação (homicidio de um cabo da
Marinha contra um cabo da mesma Força, ambos da ativa, na residência da
vítima, fora de zona militar): mesmo não estando em serviço o militar
acusado, o crime e militar, na forma do disposto no artigo 9., II, "a", do Cod.
Penal Militar. Competência da Justiça Militar. C.F./67, art. 129; C.F./88, art.
124. II. A Justiça Militar não comporta a inclusão, na sua estrutura, de um
júri, para o fim de julgar os crimes dolosos contra a vida. C.F./67, art. 127;
art. 153, par-18. C.F./88, art. 5., XXXVIII; art. 124, parag. único. III. RE não
conhecido.”. (STF. RE nº 122.706/RJ. Relator Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julg.: 21.11.1990. Public.:
3.4.1992). (Grifos nossos).
No mesmo sentido são apresentados, ainda, os seguintes julgados: HC n°
117.258/MS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador 1ª Turma, julgado
em 5.11.2013, publicado no DJe de 22.11.2013; HC n° 107.829/PB, Relator
Ministro AYRES BRITTO, Órgão Julgador 2ª Turma, julgado em 2.8.2011,
publicado no DJe de 12.8.2011.
Portanto, a jurisprudência colacionada esquadrinha o caminho equilibrado para a
solução da quaestio, a saber, a confirmação da competência da JMU. [...]”
Portanto, o art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM será aplicado
(tipicidade indireta) quando o crime for praticado por militar da ativa contra militar
da ativa, inclusive se o autor da conduta e a vítima estiverem em seus momentos de
folga, como no caso em tela.
Em sede do julgamento do RSE nº 184-47.2016.7.11.0211/DF, de
relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, os Ministros do STM, por
unanimidade, fixaram a competência da JMU em caso semelhante. Observe-se breve
trecho da Declaração de Voto convergente, de minha autoria, o qual, na sua íntegra,
fornece valiosas análises sobre o tema:
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ainda para ilustrar, suponha-se que o Soldado ‘A’ furte o Soldado ‘B’ dentro da
OM e o Almirante ‘C’ fora da OM. No primeiro caso, o Soldado ‘A’ (autor do crime)
sentirá os rigores da JMU, mas, no segundo, no qual o Almirante foi a vítima,
contará com uma série de flexibilidades da Justiça Comum. Os valores da JMU não
se dissipam porque o furto foi praticado 1 (um) metro antes do limite territorial de
uma OM ou 1 (um) metro depois dela (área não militar), muitas vezes sequer
murada. Tratando-se de dois militares, os valores das Forças Armadas permanecem
atacados em ambos os locais. O fato não deixa de ser da alçada da JMU e nem o
interesse transmuda-se de público (ações penais públicas) para privado (queixa ou
representação) porque o local do crime entre o Soldado ‘A’ contra o Almirante
ocorreu alguns passos para cá ou para lá do limite da OM.
[...]
Some-se que há crimes perpetrados entre militares e fora das OM que provocam
repercussões muito mais graves que outros ocorridos dentro delas. Novamente,
sugerindo exemplos, considere-se que um Marinheiro agrida e lesione gravemente
um Almirante num shopping no centro da cidade e dois Cabos pratiquem lesões
leves num jogo de futebol dentro da OM.
Em ambos os casos hipotéticos, as repercussões são consideráveis. Entretanto,
como instrumento mortal para a consistência da hierarquia e da disciplina, a
ocorrência entre o Marinheiro e o Almirante seria fatal. Todavia, ainda constam
arestos pondo condições inexistentes no art. 9º, II, ‘a’ do CPM, o que gera toda
sorte de distorções e afrontas institucionais.
Naturalmente que agentes em confronto, percebendo essa inusitada ótica, revidarão
diferenças e marcarão duelos fora da OM, pois lá os valores da hierarquia e da
disciplina, segundo o entendimento de alguns magistrados e promotores, não
estariam sendo atingidos!
Daí porque o legislador, no tocante aos crimes envolvendo militares, não dispôs de
quaisquer condicionantes. Se esses valores fossem desprezados para ceder espaço
para regras não previstas no art. 9º, II, ‘a’, do CPM (‘sabe ou não sabe’, ‘teve’ ou
‘ainda não teve repercussões’, ‘é ou não é área militar’ etc) e absortas de
princípios, a JMU não teria sentido para existir.
A questão de haver ou não repercussões paras as instituições militares, no caso do
art. 9º, II, ‘a’, do CPM, deve ser tomada de forma presumida. O julgador não pode
aquilatar, por vezes até mesmo sem o recebimento de denúncia, se a citada
repercussão está presente.
Deve-se ter em mente que essa repercussão não marca hora para ocorrer,
evidenciando-se logo após ou muito tempo depois do crime. Nesse ímpeto, o preciso
legislador, no dispositivo sob análise, rechaçou condições e presumiu que sempre
haverá repercussões intramuros.
Por que esses casos deveriam ser afastados da JMU? Por que os autores de crimes
que atingem o derradeiro instrumento de proteção da população civil mereceriam
responder perante a Justiça Comum, sem o emprego da Especializada, a qual é
sustentada pelo Estado justamente para esse mister?
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Imagine-se um General numa mesa de transação penal com o soldado que lhe
desferiu um soco! Isso representaria enorme prejuízo para a prevenção geral dentro
dos quartéis, afetando a ligadura que dá higidez às tropas e as tornam capazes de
defender os civis: os vetores da hierarquia e da disciplina.
A JMU labora para atrair competência administrativa, mas perde, a cada dia, a
penal que lhe foi constitucionalmente confiada. Por que, em crimes aviltantes
contra a base principiológica, afastar a sua competência?
Há quem analise erroneamente se o militar em confronto sabia ou não que o outro
era também militar. Se prevalecesse a teoria de que a competência seria firmada
conforme o agente militar soubesse ou não da condição da vítima (outro militar), as
consequências poderiam ser as mais variadas.
Por exemplo, dentre tantos outros, aquele que furtasse uma pistola das Forças
Armadas, se alegasse não saber a quem pertencia, a competência da JMU também
seria afastada?
Ora Senhores, não é o autor do crime, declarando que sabia ou não sabia, quem
firmará ou afastará a competência da JMU para julgar os fatos. Não depende dele,
o autor, escolher em que Justiça quer comparecer! A competência da JMU é
definida pelo art. 9º, II, ‘a’, do CPM sem nenhuma condicionante de lugar ou de
subjetividade (se sabia que a área era militar ou se sabia que a vítima era militar).
A competência processual possui, prioritariamente, regras objetivas. Se o feito
dependesse de o agente saber ou não que a vítima era militar, então a marcha
processual seria extremamente sinuosa. Obtida uma prova no sentido de que sabia,
os autos iriam para a JMU. Contudo, se depois outra prova sobrepujasse a anterior,
então os autos retornariam para a Justiça Comum. Isso poderia ser manobrado pela
Defesa em busca de eventual prescrição ou de processo mais leniente ao acusado.
Naturalmente, essas situações seriam inadmissíveis e, justamente por isso, que a
lógica está na forma como o art. 9º, II, ‘a’, do CPM foi publicado.
A JMU preserva as relações entre os militares da ativa e, havendo crime militar,
ocorrido entre eles, em qualquer lugar, à JMU caberá restabelecer a ordem. Se não
for assim, quando surgirem situações reais, inexistirá tempo para retomar a
mentalidade de respeito pela carreira que esses agentes aderiram por suas próprias
opções ou por imposição constitucional. Por isso, na hipótese anterior, mesmo que o
Marinheiro dissesse não saber, na hora do crime, que a vítima era um Almirante, o
caso seria da competência da JMU.
Os processos que causam essa dúvida geralmente envolvem pequenas lesões.
Todavia, essa desastrosa lógica valeria para todos os tipos penais. Não haveria
justificativa para incidir em determinados crimes e em outros não. O que se dizer,
por exemplo, se um militar – Soldado – matar o Comandante de alguma OM sem
saber que ele é militar? Será da competência da Justiça Comum? Não afetaria as
instituições militares?
Se nos crimes contra pessoas essa ideia prevalecesse, então quando o agente
furtasse uma pistola, munições pesadas, viaturas de uma Força Armada, sem saber
a quem tais bens pertenceriam, esses processos também iriam para a Justiça
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comum? Está claro que não. A competência processual a ser mantida intacta para o
pessoal militar (agente e vítima) deve ser a mesma quando há dano ou subtração de
material sob a Administração Castrense.
Imagine-se um soldado que agrediu o Comandante da OM, mas ainda não sabia,
não reparou na hora ou nunca notou a sua função e ser ele militar. Iriam os dois,
por lesões corporais ou por tentativa de homicídio, para o Juizado de Pequenas
Causas ou o Tribunal do Júri para resolverem as suas pendências. Na OM, quais
explicações o Comandante, enquanto expusesse os seus hematomas em formaturas,
daria para a tropa? [...]”
Diante de base tão sólida, a competência da JMU deve permanecer
inabalável.

2.4 - Das Contrarrazões da Defesa
Os argumentos da Defesa, nas suas Contrarrazões, não prosperam.
O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva da
pessoa, visando preservar a sua moral, e tem amparo no texto constitucional (art. 5º,
inciso X, da CF/88).
A doutrina de Cezar Roberto Bitencourt traz a seguinte definição sobre
o ato de injuriar:
“Injuriar é ofender a dignidade ou o decoro de alguém. A injúria, que é a expressão
da opinião ou conceito do sujeito ativo, traduz sempre desprezo ou menoscabo pelo
injuriado. É essencialmente uma manifestação de desprezo e de desrespeito
suficientemente idônea para ofender a honra da vítima no seu aspecto interno.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2: parte especial, dos
crimes contra a pessoa. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Pág. 348.)
A conduta subsome-se ao tipo penal ao se ofender, voluntariamente, a
dignidade ou o decoro da vítima, por meio de palavras, de expressões, de imagens e
de gestos, desde que seja ofensivo/negativo à pessoa.
Segundo a lição de Cícero R. Coimbra e Marcello Streifinger:
“Fere-se o decoro quando se critica o conjunto de atributos físicos (‘cabeçudo’,
‘orelhudo’, ‘extraterrestre’ etc.), intelectuais (‘burro’, ‘retardado’, ‘ignorante’ etc.)
e sociais (‘vagabundo’, ‘almofadinha’, ‘bêbado’ etc.), assim como se fere a
dignidade quando se atinge os atributos morais (‘safado’, ‘ladrão’, ‘estelionatário’,
‘assassino’, ‘matador’ etc.).” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. Vol único. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2021, p. 1280.)
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de a injúria ser voltada, ou não, às funções desempenhadas pelas
ofendidas no ambiente da OM, poderá, eventualmente, incidir como causa de
majoração da pena (art. 218, inciso III, do CPM), na hipótese de condenação.
Todavia, o tipo penal não exige que a ofensa seja de cunho
institucional ou voltada à graduação das vítimas, conforme sugere a Defesa,
bastando estar direcionada à pessoa titular do bem jurídico aviltado.
No presente caso, os denunciados agiram com vontade livre e
consciente de ultrajar as colegas de farda, configurando o dolo específico. Ademais,
trata-se de crime formal, sendo suficiente que a ofensa chegue ao conhecimento da
ofendida para a sua consumação, mesmo no caso de a vítima não se sentir insultada.
Além disso, a injúria, supostamente cometida entre membros das
Forças Armadas, quanto mais da mesma OM, compromete a camaradagem, a
confiança e o respeito mútuo essenciais para o desempenho eficaz das missões
castrenses.
O militar, como integrante de organização que se pauta por valores e
por princípios rigorosos, tem a responsabilidade de manter a sua conduta condizente
com a ética e os valores castrenses, independentemente da circunstância.
Nesse contexto, os fatos constantes da Inicial Acusatória, em tese,
ajustam-se à descrição típica de injúria.
A Defesa sustenta, ainda, ter havido parcialidade do Comandante do 55
BI, porquanto ele teria sugerido às ofendidas que formalizassem a Denúncia e, ao
final, exarado a solução do IPM.
Incialmente, destaca-se que a Denúncia é oferecida pelo membro do
MPM, não havendo a necessidade de manifestação da vítima, pois se trata de Ação
Penal Pública Incondicionada, nos termos do art. 121 do CPM.
Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade na ação do
Comandante, que, tendo conhecimento de suposta infração penal militar, determina a
instauração do IPM. Aliás, a autoridade apenas orientou as vítimas no sentido de
reduzir a termo as declarações, o que não inviabilizaria o início da investigação, pois
a noticia criminis pode decorrer, ou não, da provocação formal de alguém (direta,
indireta ou anônima).
Na hipótese de que as vítimas não tivessem reduzido a termo as
ofensas sofridas, o Comandante também deveria, somente a partir de relatos verbais,
instaurar o IPM. Do contrário, haveria prevaricação funcional. Nesse sentido, vê-se
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a autoridade agiu no estrito cumprimento de seu dever, conforme determina o
art. 10, “a”, do CPPM.
Além disso, no caso de o condutor do IPM concluir pela inexistência
de ilícito, a autoridade delegante pode avocar a investigação e dar solução diferente,
nos termos do art. 22, § 2º, do CPPM, in verbis:
“Art. 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu
encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados
obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em
conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime,
pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da
prisão preventiva do indiciado, nos termos legais.
[...]
§ 2º Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou
poderá avocá-lo e dar solução diferente.” (Grifo nosso.)
Quanto às demais irregularidades apontadas pela Defesa (violação da
cadeia de custódia e imprestabilidade da perícia), durante a condução do IPM, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores prevalece no sentido de que eventuais vícios
na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, haja vista a sua natureza
meramente informativa.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ROUBO QUALIFICADO.
TENTATIVA. ART. 242, § 2º, IV, C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA EM FASE DE IPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] I - Rejeitada, por unanimidade,
a preliminar de violação ao princípio constitucional da ampla defesa em fase de
Inquérito Policial Militar, tendo em vista que o IPM é dotado de caráter meramente
informativo, não sendo considerado ato jurisdicional, e que eventuais vícios nele
existentes não têm o condão de macular o processo penal a que deu origem e não
geram, pois, nulidades, as quais podem existir apenas na fase processual, haja
vista a independência de ambas as fases. [...]. VIII - Apelo defensivo conhecido e
desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7001440-55.2019.7.00.0000.
Ministro Relator: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 13.8.2020. Publicação:
26.8.2020.) (Grifo nosso.)
Nesse viés, durante a fase processual, as provas serão desenvolvidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que eventuais nulidades
poderão ser arguidas.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de o ilícito ter ocorrido em ambiente virtual e o meio empregado
para difundir as mensagens não pertencer à Fazenda Nacional também não afastam a
competência da JMU.
Sobre o assunto, a modernidade aponta que os delitos previstos na
Legislação Penal Brasileira não são deslocados da justiça competente apenas
pelo fato de terem sido praticados no mundo virtual. Isso porque a simples
prática do delito em ambiente cibernético não perfaz critério de fixação de
competência.
Natural que haja esse entendimento, porque a utilização do meio
virtual pelo agente deságua apenas no modus operandi para a subsunção do fato
à norma, não perfazendo sequer elementar do tipo.
O crime de injúria não impõe, como neste caso, que haja a utilização
de máquinas eletrônicas – o meio é livre: gestos, jornais, palavras oralmente
desferidas, papel, celulares e cartazes, enfim, a ofensa poderá se valer de qualquer
artifício para chegar aos ofendidos. Por isso mesmo, no art. 216 do CPM nada consta
nesse sentido, podendo ser utilizado qualquer meio, inclusive o eletrônico.
Neste caso, em tese, o suposto delito ocorreu mediante o uso de
mensagens veiculadas nos celulares dos denunciados.
Nesses termos, o cometimento do delito pelo meio virtual, por nenhum
vértice de análise, afasta a competência da JMU para processar e julgar o feito.
Além disso, os crimes praticados em ambiente virtual sempre
possuem agentes e vítimas situadas no mundo físico, muitas vezes em países
distintos. Anote-se que, para atrair a competência da JMU, o art. 9º, inciso II,
“a”, do CPM nem mesmo exige que o delito entre os militares seja praticado no
território nacional.
Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente
militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante
interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade,
destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o Estado são o
sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo
secundário.

2.5 – Conclusão
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prática de crimes por militares em ambiente virtual, como os grupos
privados de troca de mensagens (Whatsapp), ainda que fora do quartel e em
momentos de lazer, não pode ser afastada da competência da JMU.
Verifica-se que o legislador, no novo CPM (vigência em 21.11.2023),
manteve a preocupação em relação aos crimes praticados entre militares,
restringindo ainda mais, para evitar intepretações distorcidas (não há condicionantes
no art. 9, II, a, do CPM) a expressão de “militar em situação de atividade” para
“militar da ativa”. Esse é o caso dos presentes autos.
Realmente, o equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado,
exige, em face do interesse público envolvido, a maior tutela possível das Forças
Armadas, a maior ferramenta de Defesa da sociedade e da nossa Soberania.
Assim, deve-se proteger a competência da JMU para processar e julgar
fatos injuriosos praticados em grupos de Whatsapp.
Imaginem-se grupos formados para injuriar a imagem de comandantes,
suas esposas, com palavras e imagens ofensivas aos superiores, sejam Almirantes,
Generais ou Brigadeiros. Entretanto, a retomada da ordem torna-se facilitada porque
essas autoridades conhecem os mecanismos legais para recompor as suas imagens e
o respeito aos canais de comando. Nesse contexto, esses militares mereceriam, para
o reforço da Hierarquia e da Disciplina, a plena tutela proveniente da JMU. Este
Feito, nesse aspecto, tem relevância ainda maior, pois há militares supostamente
ofendidas, as quais ostentam graduações hierarquicamente inferiores. Portanto, além
de serem mulheres, apresentam vulnerabilidade maior em comparação aos exemplos
que foram citados.
Nessa base, ainda que tenha havido delito em tese, impõe-se processá-
lo e julgá-lo sob a égide especializada da JMU.
Nesse viés, a preservação da competência da JMU no presente caso,
além do aspecto legal, visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das
Instituições Castrenses, garantindo que os valores, os quais moldam a identidade do
militares, permaneçam intactos.

3- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt G.P.M, do 3º Sgt R.A.F.A.L e do 3º Sgt
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R.L.T, como incursos no art. 216, caput, do CPM, por atender aos requisitos legais, e
determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356383v4 e
do código CRC 0323b12b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 8/11/2023, às 16:18:47
1. HC nº 118.708/MS. Relator Ministro Marco Aurélio. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.: 24.10.2017. Public.:
DJe de 25.4.2018.
2. HC nº 127.543/BA. Relator Ministro Celso de Mello. Decisão monocrática exarada em: 26.4.2017. Public.:
DJe de 28.4.2017.
7000529-04.2023.7.00.0000
40001356383 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR